Tribunal: TJES
Processo: 0003581-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003581-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação sobre a distinção entre as normas aplicáveis à remuneração por subsídio e à promoção de militares após 30 anos de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ao não explicitar de forma suficiente a distinção entre as normas legais referentes à remuneração por subsídio e o direito à promoção previsto para militares que recebiam pelo regime de soldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento.

O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que o direito à promoção ao posto imediatamente superior, previsto no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/78, se aplica apenas aos militares que recebiam pelo modelo de soldo, e não àqueles que optaram pelo regime de subsídio, conforme disposto na Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelos Embargantes não configura omissão, conforme jurisprudência consolidada.

A pretensão dos Embargantes, na verdade, é de rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido na estreita via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

O direito à promoção previsto no art. 87 da Lei Estadual nº 3.196/78 se aplica apenas aos militares estaduais que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 420/2007, art. 17; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 87, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0015137-02.2014.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 21/08/2023; TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003581-30.2015.8.08.0024

EMBARGANTES:
PEDRO PAULO DA SILVA CORREA E OUTROS

EMBARGADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IPAJM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 9245585) por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso, pois “
não aponta onde estaria fundamentada tal interpretação, uma vez que as leis têm objetivos distintos sendo uma referente a remuneração e vantagens enquanto a outra trata tão somente da promoção ao completar 30 anos de serviço sem qualquer averbação de tempo
” e “
dentre as normas contidas na legislação, se encontrava a previsão do parágrafo único no artigo 87 da lei nº 3.196, que determinava a promoção
”.

Como mencionado, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Ademais, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015137-02.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 21/08/2023).

Os Embargantes, na qualidade de policiais militares, ajuizaram a presente ação objetivando o reconhecimento do direito de serem promovidos ao posto imediatamente superior ao que ocupavam na data em que completaram 30 (trinta) anos de serviço, com os consectários funcionais e administrativos.

O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, por entender que o direito pleiteado é destinado apenas àqueles militares estaduais recebiam pelo modelo de remuneração por soldo.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro no sentido de que:

No regime de remuneração por subsídio, previsto no art. 39 da Constituição da República, a remuneração é fixada em parcela única, que absorve rubricas de caráter permanente e apenas as rubricas de caráter indenizatório, cargo em comissão e auxílios poderão ser recebidas pelo servidor.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 assegurou aos militares que se encontravam na ativa “
o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio
”, o que foi feito pelos Apelantes.

A opção pelo recebimento de vencimentos pelo regime de subsídio importa em renúncia ao modelo de recebimento por soldo, bem como em renúncia a eventuais vantagens dele decorrentes.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 assim dispõe:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º
A opção de que trata o “caput
” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos,
inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.

O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio.

O sistema remuneratório por subsídios não prevê a promoção de militar quando de sua passagem para a inatividade, de modo que esta somente pode ser deferida para aqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo.

Súmula 271.
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Assim, não se vislumbra a existência de omissão a ser suprida por meio de Embargos de Declaração, mas inconformismo dos Embargantes e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca do direito à promoção requerida, o que não se mostra possível.

Neste sentido temos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.